Tribunal: STF
Processo: AI 87340
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
- Sem ofensa a dispositivo constitucional, divergência com Súmula do Supremo Tribunal Federal, ou relevância de questão federal, não cabe recurso extraordinário, nas ações de procedimentos especiais de jurisdição voluntária, salvo os relativos a tutela e curatela (artigo 325, V, e), do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
- Agravo regimental, a que se nega provimento.